Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701512-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRA MARIA DOS SANTOS FELIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação (2o Juizado Especial Cível de Brasília), processo n. 0742558-57.2022.8.07.0016, de indeferimento de tutela de urgência. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Quanto ao primeiro requisito, tenho que não está devidamente demonstrado. A inscrição de devedores inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito é direito subjetivo do credor, assim como são a cobrança e o protesto de títulos vencidos. Para que a parte autora possa se opor à inscrição efetivada, deve comprovar que a dívida apontada não existe, não é exigível ou que o procedimento legal para negativação do devedor não foi seguido. Em suma, deve provar que foi indevida a inscrição. Entretanto, os documentos que instruem a inicial não são aptos, pelo menos até este momento processual, a comprovar a irregularidade da inscrição. No caso concreto, necessário oportunizar o contraditório de forma a esclarecer os fatos narrados na inicial e, se for o caso, permitir a produção de outras provas. Desse modo, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei. A parte agravante sustenta, em síntese, que “consoante ficou claro nos fatos narrados, a requerente não possui conta bancária, nem mesmo cartão de crédito junto ao requerido. Logo, não há qualquer fato que possa ensejar a inclusão da requerente no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, bem como cobranças indevidas”. Requer (liminar e mérito) a retirada do nome/CPF da requerente dos cadastros dos serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA). É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Nesse descortino, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito